Tribunal: TJPA
Processo: 0844208-10.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844208-10.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA JANETE BASTOS DAS NEVES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. ENQUADRAMENTO EM REFERÊNCIA SUPERIOR. RETROATIVIDADE DE LEI. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que determinou o enquadramento da servidora na referência “L”, conforme o artigo 5º da Lei Estadual nº 7.442/2010, com a implementação da progressão funcional horizontal no percentual de 27,5%, além da incidência de juros moratórios e correção monetária. O ente estatal sustenta que a decisão extrapolou os limites objetivos e subjetivos da demanda e que a progressão funcional deveria observar a legislação vigente à época da posse da servidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a progressão funcional da servidora deve considerar a legislação vigente no momento de sua posse ou a norma posterior; e (ii) estabelecer se há prescrição do direito pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à progressão funcional da servidora é demonstrado com base na legislação vigente à época da implementação do benefício, sendo aplicável a Lei nº 5.351/86 até 02/07/2010 e, posteriormente, a Lei nº 7.442/2010.

A progressão funcional do servidor ocorre de forma alternada, ora automática, ora mediante avaliação de desempenho a cada três anos, nos termos do artigo 14, §3º, da Lei nº 7.442/2010.

A jurisprudência do Tribunal confirma que, na ausência de avaliação de desempenho, a progressão funcional deve ocorrer automaticamente, sem prejuízo dos efeitos retroativos respeitado o prazo prescricional quinquenal.

A aplicação retroativa da Lei nº 7.442/2010 para alcançar período anterior à sua vigência viola o princípio da irretroatividade das leis, conforme disposto na LINDB.

A tese de prescrição não prospera, pois o direito à progressão funcional configura prestação de trato sucessivo, estando prescritas apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos antes da propositura da ação.

O Tribunal Superior já decidiu que não há nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste na mesma tese sem trazer argumentos novos, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A progressão funcional do servidor público deve observar a legislação vigente no momento da aquisição do direito, sendo inaplicável norma posterior de forma retroativa.

Na ausência de avaliação de desempenho por parte da administração pública, a progressão funcional horizontal deve ocorrer automaticamente, nos termos da legislação específica.

O prazo prescricional para a cobrança de valores decorrentes da progressão funcional observa a regra do trato sucessivo, estando prescritas apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos antes da propositura da ação.

Dispositivos relevantes citados:
LINDB, art. 6º; Lei Estadual nº 5.351/86, arts. 8º e 18; Decreto Estadual nº 4.714/87, arts. 3º e 4º; Lei Estadual nº 7.442/2010, arts. 5º, 6º, 14 e 25; Súmula 85 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02/08/2017; TJPA, AP/REEX nº 0047419-34.2014.8.14.0301, Rel. Des.ª Diracy Nunes, j. 26/07/2021; TJPA, AP e REEX nº 0002941-04.2015.8.14.0301, Rel. Des.ª Ezilda Pastana Mutran, j. 09/05/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exmo. Des.
José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0844208-10.2021.8.14.0301

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
MARIA JANETE BASTOS DAS NEVES

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 22426344)

interposto por
ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 21401249 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo Agravante, mantendo a decisão que enquadra a autora na referência “L” nos termos do Art. 5º da Lei Estadual n° 7.442/2010, além de implementar a parcela remuneratória correspondente às progressões funcionais no percentual de 27,5% e aplicar sobre os valores devidos, juros moratórios, a partir da citação e a correção monetária observado o prazo prescricional supracitado. Na Ação de Procedimento Comum para Efetivação da Progressão Funcional Horizontal C/C Cobrança de Valores Retroativos de origem.

Em suma, o Agravante reitera a fundamentação do Apelo, aduz que, desde a inicial a autora postulava pelo seu enquadramento para a referência “F”. No entanto, em sentença, sobrevém a condenação para enquadrar a apelada a referência “L”, decisão esta que fora mantida por este Douto Relator. Concluindo, assim, que a decisão ora agravada, extrapolou de forma clara os limites objetivos e subjetivos da demanda, na medida em que conferiu provimento jurisdicional diverso daqueles delineados pela autora da ação na exordial.

Elenca que, a decisão gravada manteve sentença que enquadrou a autora na referência L, com aplicabilidade da norma de 2010 a 2003 quando a apelada tomou posse no cargo. Ou seja, pretende que as disposições da norma que entrou em vigor em 2010, sejam aplicadas desde 2003, quando ingressou no cargo. importa destacar que a autora começou a exercer suas funções de professora em 2003 quando o instituto da progressão funcional era regido pela Lei nº 5.351/86, que, entretanto, foi revogada com o advento da Lei nº 7.442/2010, criando um marco temporal para a contagem do prazo prescricional de eventuais débitos anteriores.

Afirma que, não só é incabível o pedido de contagem de prazo a partir de 2003, para aplicação da norma só criada em 2010. Trata-se de ato concreto, que isso teve a contagem do prazo prescricional quinquenal para a sua anulação, contado a partir da data em que foi publicado. Assim, a autora tinha até o ano de 2015 para pleitear judicialmente a anulação do enquadramento referente ao ano de 2003 a 2010, mas quedou-se inerte.

Se utilizando do conceito presente na interpretação do art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), sustenta que,
IN CASU
, no período compreendido entre
11/2023 até 07/2010
, a matéria sobre progressão funcional era regida sob a égide da Lei n. 5351/86, ora revogada. Não podendo ser aplicada às disposições da lei vigente ao passado, pois, caso ocorresse, violaria flagrantemente o princípio da irretroatividade da lei.

Alega que, é completamente equivocada a fundamentação sustentada pela decisão monocrática, quanto ao suposto direito estar baseado em mera contagem, sem nenhuma consideração sobre alternância de critérios, em manifesta inobservância aos mencionados dispositivos: com efeito, para haver progressão, antes de tudo, é preciso que a administração abra o processo de promoção. Diante do exposto, observa-se que não se pode chegar a outra conclusão que não pela AUSÊNCIA DO DIREITO PLEITEADO, impondo-se que sejam julgados improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Argumenta que, com a implementação da LC 173/20, que prevê de forma clara que o período de 28/05/2020 a 31/12/2021 não poderá ser computado para fins de aquisição de triênios. Dessa forma, considerando a expressa suspensão de contagem para fins de ATS determinada pela LC 173/20, somente a partir de 01/01/2022 é que tal contagem poderia ser retomada de onde foi paralisada.

Contrarrazões apresentadas (ID n. 22861529), na ocasião o agravado expõe que o momento no qual o Agravante deveria apresentar sua indignação acerca desta determinação seria em âmbito de APELAÇÃO, mas não o fez, ocorrendo, portanto, a PRECLUSÃO.

A parte requerente rebate o argumento de que é incabível o pedido de contagem de prazo a partir de 2003, para aplicação da norma só criada em 2010. Sobre isso, indica que, em casos como o do Agravada, que ocupa o cargo de Professor no Estado do Pará desde 11/2003, calcula-se o direito adquirido aos acréscimos nos vencimentos conforme a Lei Estadual nº 5.351/86 e o Decreto Estadual nº 4.714/87 até a entrada em vigor da Lei 7.442/10, quando se deve enquadrar o servidor na classe e nível de acordo com a sua escolaridade e tempo de serviço, na forma do artigo 43 da Lei 7.442/10:

“Art. 43. Para efeito do enquadramento do servidor será considerada a titulação e o tempo de efetivo exercício no cargo do Magistério que atualmente ocupa”.

Esse método de cálculo decorre do supracitado artigo 43 da Lei 7.442/10, uma vez que, quando a lei entrou em vigor, os profissionais do magistério foram enquadrados conforme a totalidade do seu tempo de efetivo exercício, não podendo, portanto, excluir-se parte dele.

Ademais, faz menção a SUPOSTA PRESCRIÇÃO em razão da promulgação da LEI ESTADUAL Nº 7.442/2010, trazida pelo Agravante, citando que os argumentos pela prescrição não merecem prosperar, uma vez que se trata de prestação de trato sucessivo, cujo a prestação se renova em prestações singulares sucessivas e em períodos consecutivos. Dessa forma, só estariam prescritas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

Por fim, aduz que deveria haver a alternância de critérios para a concessão da progressão horizontal após a vigência da Lei 7.442/2010. Contudo, isso SOMENTE se a SEDUC procedesse avaliação de desempenho, na forma do artigo 14, §3º, da Lei 7.442/2010, o que em momento algum comprovou ter feito, sendo inconcebível atribuir à Agravada a prova da inexistência da avaliação de desempenho, o que seria um exemplo de prova diabólica ou leonina.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo Agravante, mantendo a decisão que enquadra a autora na referência “L” nos termos do Art. 5º da Lei Estadual n° 7.442/2010, além de implementar a parcela remuneratória correspondente às progressões funcionais no percentual de 27,5% e aplicar sobre os valores devidos, juros moratórios, a partir da citação e a correção monetária observado o prazo prescricional supracitado. Na Ação de Procedimento Comum para Efetivação da Progressão Funcional Horizontal C/C Cobrança de Valores Retroativos de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS
.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 21401249):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a julgá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932 do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste E. TJPA.

No presente recurso o estado apelante insurge-se contra decisão que julgou procedente o seu pleito principal e condenou o ESTADO DO PARÁ ao enquadramento da autora na referência “L”; à implementação da parcela remuneratória correspondente às progressões funcionais no percentual de 27,5% (vinte e sete e meio por cento) do vencimento-base com reflexo nas demais verbas remuneratórias e atual enquadramento no cargo de Professor Classe Especial, referência “L”; orientou que as diferenças devidas devem alcançar, apenas, os 5 (cinco) anos anteriores à data do ajuizamento da ação e que sobre os valores deve-se aplicar juros moratórios, a partir da citação e a correção monetária observando-se o prazo prescricional tratado no item iii, utilizando-se a Selic, na forma art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021.

Analisandos os autos, observa-se que o direito da Apelada à progressão funcional pelo critério de antiguidade foi satisfatoriamente demonstrado, com acréscimo do pagamento retroativo limitado ao quinquênio anterior a propositura da causa.

A autora, ora apelada, é servidora estável e ocupa o cargo de professora desde 06 de novembro de 2003, conforme documentos acostados à exordial (Id. 15201821) e sendo assim, a legislação aplicável ao caso em análise é a Lei nº 5.351/86 até as modificações advindas da Lei nº 7.442/2010.

A Lei n° 5.351/86 previa a possibilidade de progressão nas referências do cargo e de recebimento do acréscimo pecuniário correspondente, conforme já especificado em sentença, nos seguintes termos:

Art. 8° - Para cada nível de vencimento correspondem 10 (dez) referências estruturadas na forma do Anexo III desta Lei, sendo diferenciadas por um acréscimo de 3,5% (três e meio por cento) calculado sempre sobre o vencimento base da respectiva referência inicial.

Art. 18 – A progressão far-se-á de forma:

I - Horizontal - elevação do funcionário do Magistério à referência imediatamente superior àquela a que pertencer dentro do mesmo nível, respeitado o interstício de 02 (dois) anos de efetivo exercício na referência em que se encontrar.

(...)

§ 1° - Será considerada para início da contagem do interstício de que trata

o inciso I deste artigo a data de 01 de outubro de 1986.

Ao regulamentar a Lei nº 5.351/1986, o Decreto nº 4.714/87, estabeleceu o seguinte:

Art. 3° - A progressão funcional far-se-á de forma:

I - Horizontal, considerando tempo de serviço em funções de Magistério e assiduidade;

II - Vertical, em consequência da apresentação, pelo funcionário, de uma nova

habilitação.

Art. 4° - A progressão por assiduidade será feita mediante a apuração da frequência, de

acordo com os seguintes critérios:

I - De 0 (zero) a 04 (quatro) ausências, não consideradas como de efetivo exercício, 1,0

(um) ponto por ano;

II - De 05 (cinco) a 10 (dez) ausências não consideradas como de efetivo exercício, 0,5

(meio) ponto por ano.

§ 1° - Para fins de apuração da frequência, aos termos do "caput" deste artigo, deve ser considerado como ano o período de 1 de janeiro a 31 de dezembro, excluindo-se os casos de afastamento previstos na legislação em vigor.

§ 2° - Procedida a apuração da frequência, os pontos atribuídos serão consignados sob a denominação de "pontos-assiduidades".

§ 3° - A cada 02 (dois) pontos-assiduidade atribuídos deverão ocorrer a localização do funcionário na referência imediatamente superior àquela em que se encontrar, mediante

Ato a ser baixado pelo Secretário de Estado de Educação.

§ 4° - Na hipótese de o membro do Magistério não atingir, no final de cada período de interstício, os 02 (dois) pontos - assiduidades estabelecidas permanecerá na referência em que se encontrar.

§ 5° -
Cessará a atribuição de pontos de que trata o "caput este artigo, quando o integrante do Quadro Permanente do Magistério atingir a referência final da classe a que pertence.

§ 6° - Na apuração do tempo de serviço será considerado exclusivamente o tempo de

efetivo exercício em funções do Magistério.

Art. 26 - No decorrer do processo de enquadramento, os integrantes do Grupo Magistério deverão ser localizados na respectiva referenda, conforme o que estabelece o Anexo III da Lei n° 5351/86, respeitado o tempo de serviço em função de Magistério, e obedecidos os seguintes critérios:

Ref. I - Inicial;

Ref. II – 04 (quatro) anos;

Ref. III – 06 (seis anos);

Ref. IV – 08 (oito) anos;

Ref. V – 10 (dez) anos;

Ref. VI – 12 (doze) anos;

Ref. VII – 14 (quatorze) anos;

Ref. VIII – 16 (dezesseis) anos;

Ref. IX – 18(dezoito) anos;

Ref. X – 20 (vinte) anos.

§1°- Para efeito de contagem de tempo de serviço em função de Magistério, para localização nas referências de que trata o caput deste Artigo, considerar-se-á a data limite de 1º de outubro de 1986.

§2º - Na apuração do tempo de serviço não se aplicam as disposições contidas no Artigo 84 da Lei nº 749/53.(grifo nosso)

Com o advento da Lei nº 5.810/94, lei que dispôs sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará, as garantias suscitadas pela Autora/ Apelada foram alicerçadas pelos artigos 35 e 36, vejamos:

CAPÍTULO III DA PROMOÇÃO

Art. 35 - A promoção é a progressão funcional do servidor estável a uma posição que lhe assegure maior vencimento base, dentro da mesma categoria funcional, obedecidos os critérios de antigüidade e merecimento, alternadamente.

Art. 36 - A promoção por antigüidade dar-se-á pela progressão à referência imediatamente superior, observado o interstício de 2 (dois) anos de efetivo exercício.

Dessa forma, os arts. 8º e 18, inciso I, § 1º, da Lei 5.351/86, regulamentado pelo Decreto nº 4.714/1987 c/c os artigos 35 e 36 da Lei n.º 5.810/94, garantem a Progressão Funcional por antiguidade pela elevação automática da classificação do servidor à referência superior, após interstício de dois (02) anos de efetivo exercício.

Posteriormente, com a entrada em vigor da Lei Estadual n° 7.442/2010, PCCR dos Profissionais da Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Pará, o assunto passou a ser regulado por esta lei, com aplicação subsidiária do RJU e da Lei 5.351/1986.

Do PCCR, se extrai os seguintes comados normativos:

Art. 5º Os cargos da carreira do Magistério são estruturados em classes, assim considerados:

I - Professor:

a) Classe Especial: formação de nível médio na modalidade normal;

b) Classe I: formação de nível superior em curso de licenciatura, de graduação plena;

c) Classe II: formação em nível superior em curso de licenciatura, de graduação plena, acrescida de pós-graduação obtida em curso de especialização na Educação com duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas;

d) Classe III: formação em nível superior em curso de licenciatura, de graduação plena, acrescida de mestrado na área de educação;

e) Classe IV: formação em nível superior em curso de licenciatura, de graduação plena, acrescida de doutorado na área de educação.

II - Especialista em Educação:

a) Classe I: formação de nível superior em curso de licenciatura, de graduação plena;

b) Classe II: formação em nível superior em curso de licenciatura, de graduação plena, acrescida de pós-graduação obtida em curso de especialização na Educação com duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas;

c) Classe III: formação em nível superior em curso de licenciatura, de graduação plena, acrescida de mestrado na área de educação;

d) Classe IV: formação em nível superior em curso de licenciatura, de graduação plena, acrescida de doutorado na área de educação.

Art. 6º As classes de que trata o art. 5º desdobram-se em doze Níveis, definidos de “A” a “L”, cuja evolução funcional dar-se-á mediante critérios de avaliação de desempenho e participação em programas de desenvolvimento profissional.

Art. 14. A progressão funcional horizontal dar-se-á de forma alternada, ora automática, ora mediante a avaliação de desempenho a cada interstício de três anos.

§1º A primeira progressão na carreira dar-se-á de forma automática mediante a aprovação no estágio probatório.

§2º Caso a disponibilidade orçamentária e financeira limite o número de progressões horizontais, o Estado ficará obrigado a efetivá-las em até um ano a contar da data em que o servidor tenha adquirido o direito, lhe sendo resguardado os pagamentos retroativos a data em que tenha satisfeito os requisitos para obtê-la.

§3º Caso a Secretaria de Estado de Educação - SEDUC, não proceda a avaliação de desempenho, o servidor progredirá automaticamente para o próximo nível na carreira, sem prejuízo das progressões futuras.

(...)

Art. 25. A remuneração dos servidores de que trata esta Lei corresponderá ao vencimento da Classe e nível do cargo que ocupa, observada a jornada de trabalho, acrescida dos adicionais e gratificações a que fizer jus.

(...)

§2º A diferença de vencimento entre os níveis, no caso da progressão horizontal, corresponderá ao acréscimo de 0,5% (zero vírgula cinco décimos percentuais), de um nível para o outro, utilizando-se como base de cálculo, sempre, o vencimento do Nível A da respectiva Classe.

Com as modificações para a progressão funcional do servidor trazidas pela Lei nº 7442/2010, a progressão funcional do servidor passou a ocorrer de forma alternada, ora automática, ora mediante a avaliação de desempenho, a cada três anos de efetivo exercício. E acrescentou em seu artigo 14, parágrafo 3º, que nos casos em que houver omissão por parte da Administração Pública quanto à avaliação de desempenho, o servidor progredirá automaticamente para o próximo nível da carreira, sem prejuízo das progressões.

Logo, conforme provado através dos documentos acostados aos autos, não foi realizada a progressão funcional da Autora, ora Apelada, nos termos da legislação vigente a cada intervalo de tempo trabalhado, sendo aplicável a Lei n.º 5.351/86 até 02/07/2010 e, posteriormente, deve ser aplicada a Lei n.º 7.442/2010:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA. PROFESSORA CLASSE ESPECIAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE COM ACRÉSCIMO DE 3,5%. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. REJEITADA. MÉRITO. DIREITO ADQUIRIDO. PATRIMÔNIO INCORPORADO. PROGRESSÃO A CADA DOIS ANOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REEXAMINADA E MANTIDA. 1.
Não se pode acolher a alegação de

ilegitimidade passiva ad causam do apelante, pois o reconhecimento do direito de

inclusão do valor correspondente à progressão funcional implicará na majoração

dos proventos pagos pelo órgão previdenciário, ensejando sua legitimidade para

figurar no polo passivo da demanda.
2
.
A alegação de que a progressão funcional foi omitida pela SEDUC e SEAD quando a apelante ainda se encontrava na ativa, não altera o ônus que, em tese, pode ser suportado pelo órgão previdenciário
, caso a decisão seja favorável à apelada, pois o IGEPREV é

dotado de personalidade jurídica de direito público, patrimônio e receitas próprios,

gestão administrativa, técnica, patrimonial e financeira descentralizadas (art. 60

da Lei Complementar Estadual nº. 39/2002). 3.
Aqui se está diante do chamado

direito adquirido, que já foi incorporado ao patrimônio moral do sujeito de forma definitiva desde 1986, data em que entrou em vigor a lei estadual, não podendo ser afastado por lei posterior.
4.
A apelada ingressou à carreira em 1980 e a regulamentação do seu cargo, através da Lei Estadual nº. 5.351/86, entrou em vigor em 1º/10/1986, ela fará jus à regra ali delimitada, até a data que entrou em vigor a Lei Estadual nº. 7.442/10, qual seja, 02/07/2010. 5. Com base no art. 8º e 18, inciso 1, §1º da Lei 5.351/86, regulamentado pelo Decreto nº 4.714, de 09 de fevereiro de 1987 (art. 26), que garantem a Progressão Funcional por antiguidade pela elevação automática da classificação da servidora à referência superior, após interstício de dois (02) anos de efetivo exercício na função, respeitados os quatro anos de permanência da referência I a II
. 6. Passando,
em 02/07/2010 até a data da sua aposentadoria em 06/09/2010, a ter direito à progressão nos termos da Lei Estadual nº. 7.442/2010, a qual se dará de forma alternada, ora automática, ora mediante avaliação de desempenho a cada 03 (três) anos (art. 14 da Lei Estadual 7.442/10
). 7.
Resta evidente o direito da autora e comprovada a mora do ente público em realizar a sua progressão funcional de acordo com legislação própria, eis que foram preenchidos os requisitos para sua concessão, tornando-se indubitável o direito ao implemento das progressões funcionais e percepção dos devidos valores retroativos, respeitado o quinquênio prescricional delimitado pela Súmula 85 do STJ
. 8. Constituição de um ato

jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI da CF), pois
a apelada, reuniu todos os elementos necessários à ocorrência da progressão e percepção dos acréscimos salariais, considerando a lei anterior, já que aqui a retroatividade da Lei nº. 7.442/10 é vedada, uma vez que prejudicará direito já adquirido pela parte desde 1986
. 9. Recurso conhecido e não provido. Sentença reexaminada e

mantida. (TJPA, AP/REEX n.º 0047419-34.2014.8.14.0301. Relatora: Des.ª

Diracy Nunes. Órgão Julgador: 2ª Turma de Direito Público. Data do Julgamento: 26/07/2021).

Conforme a lei e a jurisprudência, é aplicável a Lei nº 5.351/86 para o período a contar da data da nomeação da Autora, com o acréscimo de 3,5% no vencimento até o advento da Lei nº 7.442/2010, em 02/07/2010.

Em casos semelhantes, o Egrégio Tribunal já decidiu com base neste entendimento em casos semelhantes ao da Autora/Apelada:

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO REVISIONAL. SERVIDORA PÚBLICA. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE COM ACRÉSCIMO DE 3,5%. DIREITO ADQUIRIDO. PATRIMÔNIO INCORPORADO. DEVIDA A APLICAÇÃO DA PROGRESSÃO DE ACORDO COM A LEI ESTADUAL N° 5.351/86 DURANTE SUA VIGÊNCIA E APÓS 02/07/2010 PROGRESSÃO A CADA DOIS ANOS POR FORÇA DA LEI Nº 7.442/2010. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REEXAMINADA E MANTIDA.
I - Cinge-se a controvérsia

acerca do direito da apelada à sua Progressão Funcional, bem como o

pagamento dos valores retroativos não pagos. II - Com efeito, o art. 8º e 18, inciso 1, § 1º da Lei 5.351/86, regulamentado pelo Decreto nº 4.714, de 09 de

fevereiro de 1987 (art. 26), combinado com o artigo 35 e 36 da Lei 5.810/94

garantem a Progressão Funcional por antiguidade pela elevação automática da

classificação do servidor à referência superior, após interstício de dois (02)

anos de efetivo exercício na função, requisito esse cumprido pela autora antes

das alterações legais. Contudo, após 02/07/2010 a progressão funcional

horizontal foi alterada pela Lei Estadual nº. 7.442/2010, passando a se dá de

forma alternada, ora automática, ora mediante avaliação de desempenho a cada

03 (três) anos. III - Portanto, evidente o direito reclamado e comprovada a

mora do ente público em realizar a progressão funcional da servidora de acordo

com legislação própria, eis que foram preenchidos os requisitos para sua

concessão, entendo ter direito a requerente/apelada ao implemento das

progressões funcionais e percepção dos devidos valores retroativos, respeitado

o quinquênio prescricional delimitado pela Súmula 85 do STJ. IV – Apelação

cível conhecida e desprovida. Remessa Necessária pela manutenção da sentença. (TJPA, AP e REEX n.º 0002941-04.2015.8.14.0301. Relatora: Des.ª

Ezilda Pastana Mutran. Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público. Data de

Julgamento: 09/05/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA. PROFESSORA CLASSE ESPECIAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE COM ACRÉSCIMO DE 3,5%.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. REJEITADA. MÉRITO.

DIREITO ADQUIRIDO.
PATRIMÔNIO INCORPORADO. PROGRESSÃO A CADA DOIS ANOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REEXAMINADA E MANTIDA.
ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à

unanimidade, reexaminaram e mantiveram a sentença, nos termos do voto da

Relatora. Plenário Virtual do dia 19/07/2021 a 26/07/2021. Belém, 26 de julho

de 2021. DIRACY NUNES ALVES DESEMBARGADORA-RELATORA

(5832316, 5832316, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª Turma

de Direito Público, Julgado em 2021-07-26, Publicado em 2021-08-04)

Logo, as razões recursais do Estado Apelante não merecem prosperar e a sentença a quo deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão apelada em todos os seus termos. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o direito da autora ao recebimento de parcelas remuneratórias com efeito retroativo correspondente às progressões funcionais no percentual de 27,5% do vencimento base, bem como ao enquadramento na referência “L” da lei 7.442/10, conforme argumentos supramencionados.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 21401249, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 07/04/2025